Tribunal: STF
Processo: HC 225001
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crime contra o sistema financeiro nacional. Prescrição da pretensão executória. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio, decidiu que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”.



    2. Em que pese a matéria ainda seja objeto de discussão em sede de repercussão geral (ARE 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli), essa tem sido a orientação prevalecente nesta Corte. Precedentes: HC 220.685, Relª. Minª. Cármen Lucia; ARE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    3. Hipótese de paciente definitivamente condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 5º da Lei 7.492/86. A condenação transitou em julgado para ambas as partes em 14.09.2015. De modo que “não se pode concluir que houve a prescrição da pretensão executória do Estado, eis que o prazo prescricional de 08 (oito) anos ainda não se ultimou”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.